Tribunal: TJMT
Processo: 0001074-06.2014.8.11.0006
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001074-06.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ABADE TIOLA & MOREIRA NEVES LTDA - ME - CNPJ: 08.930.569/0001-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ALEXSANDRA MOREIRA NEVES - CPF: 013.691.831-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ABADE TIOLA & MOREIRA NEVES LTDA - ME - CNPJ: 08.930.569/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – PROVA ESCRITA – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cédula de crédito bancário, acompanhada do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. 2. As taxas de juros livremente pactuadas só devem ser alteradas quando forem flagrantemente abusivas ou onerosas e após o detido exame dos diversos fatores que compõem o custo final do dinheiro emprestado, tais como a taxa de risco, os custos de captação, os custos administrativos e tributários e o lucro da instituição bancária.

Em se tratando de procedimento monitório, é ônus da parte embargante/requerida a demonstração da existência de fatos que impeçam a transformação do título (sem eficácia em título executivo judicial), conforme a disposição do artigo 373, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ALEXSANDRA MOREIRA NEVES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, na Ação Monitória no 0001074-06.2014.8.11.0006, intentada por BANCO BRADESCO S.A.,
rejeitou os embargos monitórios
manejados pelo ora apelante, e constituiu de pleno direito o título executivo, nos termos constantes da inicial e, ainda, condenou o demandado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a parte recorrente alega:

- prescrição da ação, pois a Cédula de Crédito Bancário estava prevista para vencer em 20.02.2009, estando supostamente prescrita desde 20.02.2014, no entanto, a ação fora distribuída em 10.03.2014;

- prescrição intercorrente, pois supostamente não teria havido efetivas manifestações e diligências para localização do devedor;

- excesso de valor cobrado, pois juros de mora aplicados foram cobrados inadequadamente, pois os juros moratórios devem ser contados a partir do ato citatório e não dos vencimentos da dívida, como apresentado nos autos.

Requer, ao final, o provimento do recurso para:

I-)
reconhecer a existência da prescrição quinquenal, visto que quando da propositura da exordial a cédula já estava prescrita, ou , que seja reconhecida a prescrição intercorrente nos autos, extinguindo-se a ação executiva nos termos do Art. 924, inciso V do CPC;

II-)
subsidiariamente, requer a reforma da sentença ante a existência de excesso de cobrança, devendo ser julgado improcedente o pedido exordial.

As contrarrazões foram ofertadas no id. 117680962, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Preliminar de Ausência de Dialeticidade.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar - Ausência de Dialeticidade Recursal (Falta de Impugnação Específica).

O banco apelado sustenta a matéria preliminar de que as razões do recurso do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, faltando impugnação específica do apelo.

Verifico que falta razão ao recorrido ao defender esta tese, pois os argumentos que dão espeque à pretensão recursal, na verdade, atacam os fundamentos de improcedência da sentença.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO a
preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo).

VOTO Mérito

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

A parte apelante recorre da sentença de id. 117677494 - Pág. 158/162, que rejeitou os embargos monitórios, acolhendo a pretensão do banco apelado, constituindo o mandado monitório em mandado executivo, sob o fundamento de que: (i) inexiste prescrição na demanda, pois o primeiro protocolo da inicial se deu 06/02/2014 e a distribuição apenas em 10/03/2014 e como o termo inicial para contagem do prazo quinquenal é 20/02/2009, na data do protocolo o direito ainda não estava prescrito; (ii) o fato de o apelado ter apresentado cálculo com a incidência de juros de mora e correção monetária, que incidiriam apenas por força da condenação, não afasta a dívida prevista da Cédula de Crédito sob a qual se fundamenta a ação.

Conforme fundamentado na sentença, não ocorreu prescrição, uma vez que o primeiro protocolo da inicial se deu 06/02/2014 e a distribuição apenas em 10/03/2014 e como o termo inicial para contagem do prazo quinquenal tal como alegado pelo apelante é 20/02/2009 e, na data do protocolo o direito ainda não estava prescrito.

Ressalta-se que o instrumento que materializa a obrigação é a Cédula de Crédito Bancário no 002.445.471 (id. 117677494 - Pág. 24\31), que por expressa disposição legal, é título executivo enquanto não prescrito.

Dessa forma, nos termos do art. 206, §3o do CC, prescreve em 3 anos a pretensão para ajuizamento de Ação de Execução. E, na presente demanda, tomando-se o termo inicial como o vencimento do contrato (20/02/2009), tem-se que o prazo para a propositura da ação executiva se encerrou em 20/02/2012.

Assim, ultrapassado o prazo prescricional da respectiva ação de execução, surge para o credor a possibilidade de promover a respectiva ação de cobrança, ou monitória, com fulcro no art. 700 do CPC.

É assente o entendimento de que a prescrição do título executivo extrajudicial (contrato particular) é causa extintiva, num primeiro momento, apenas da pretensão executória, e não do direito de cobrar a obrigação.

Nesse caso a prescrição tornou-se fator impeditivo apenas para a execução, já que perfeitamente cabível o procedimento da ação monitória por se enquadrar o contrato particular no conceito de prova escrita definida no art. 700 do CPC/2015. Ou seja, tendo perdido o respectivo título a sua eficácia executiva, nada impede seja a obrigação exigida pelo rito da ação monitória, fazendo incidir, a partir de então, as regras prescricionais para cobrança de dívida constante em instrumento particular.

Nesse sentido, esta egrégia Corte:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE EM INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO.

O termo a quo do prazo prescricional da ação monitória para constituição de título executivo judicial só tem início com o termo final da prescrição executória do título extrajudicial. (TJMT. 0010282-43.2013.8.11.0040. Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas. Dj 15.06.2016.)

AÇÃO MONITÓRIA — ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO - EMBARGOS ACOLHIDOS — PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL DECLARADA — INOCORRÊNCIA — LAPSO NÃO EXAURIDO - DOCUMENTO HÁBIL AO AJUIZAMENTO DA MONITÓRIA NA FORMA DO ART. 1.102.a, CPC — SENTENÇA REFORMADA — RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional para a propositura da ação monitória é de cinco anos (CC 206, 650, I), contados a partir da prescrição da ação executiva, portanto, ainda não exaurido no ajuizamento da ação. cujo fundamento base deixa de ser o título extrajudicial, autonomamente considerado, e passa a ser a dívida nele representada. (Ap 25578/2013, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/07/2013, Publicado no DJE 13/08/2013)

Assim, considerando que o prazo prescricional somente se inicia após encerrado o prazo para a respectiva ação de execução, tem-se que inexiste a ocorrência da prescrição no caso em tela.

Considerando que o contrato foi emitido em 26/08/2008, cuja obrigação teve como último vencimento 20/02/2009, tem-se que o prazo prescricional para ação executiva de 03 (três) anos dar-se-ia em 20/02/2012.

Dessa feita, conclui-se que o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para ajuizar a ação monitória, a contar da referida data de 21/02/2012, findar-se-ia em 20/02/2017. Portanto, resta claro a inexistência da prescrição no presente caso, devendo a presente ação monitória ter seu regular prosseguimento em face dos requeridos.

No mais, também não há falar em prescrição intercorrente, tal como alega o apelante, supostamente por não ter havido efetivas manifestações e diligências para sua localização, pois inexistiu o decurso do prazo prescricional no curso do processo em razão de inação da instituição financeira e, ainda, o recorrente sequer aponta o lapso temporal transcorrido.

Por fim, no que tange aos juros moratórios, estes nada mais são do que penalização pelo atraso do devedor, e são calculados na proporção do atraso até o efetivo pagamento do débito.

Assim, como na presente demanda a mora é constituída com o inadimplemento da obrigação com prazo determinado, com fundamento no art. 397 do CC, o termo inicial para cálculo dos juros moratórios é o inadimplemento na data acordada tal como calculado no Demonstrativo de Débito (id. 117677494 - Pág. 33\41) e não a partir da citação.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 12% sobre o valor da condenação, ficando suspensa sua exigência, por estar o apelante agraciado pela assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022